Tribunal: STJ
Processo: 0372064-72.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 860991 - GO (2023/0372064-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEFESON DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS
: YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR -
GO064459
DANYELLE MILCA SPINOLA - GO062126
EZEQUIEL JOSÉ DE ANDRADE NETO - GO068291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal não podem
ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no
âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47488267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 943096de-bb48-4b8b-8ab8-b175a03bcfa9

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 943096de-bb48-4b8b-8ab8-b175a03bcfa9

AgRg no HABEAS CORPUS No 860991 - GO (2023/0372064-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KLEFESON DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADOS
: YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR -
GO064459
DANYELLE MILCA SPINOLA - GO062126
EZEQUIEL JOSÉ DE ANDRADE NETO - GO068291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal não podem
ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no
âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEFESON DO NASCIMENTO
MELO contra decisão de minha relatoria que não conheceu do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática dos
delitos previstos nos arts. 157, § 2o, II, do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990.
A defesa apresentou recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o
qual lhe negou provimento. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fls. 1.089/1.090):
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA PARA O 2o
APELANTE EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
NÃO
CABIMENTO.
DE
OFÍCIO,
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
RETROATIVA EM RELAÇÃO AO 3o APELANTE PARA O CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES.
1. Incomportável a reforma do julgado para absolver os acusados, quando a
materialidade e autoria do crime de roubo restaram plenamente
comprovadas, especialmente pelas declarações da vítima, atreladas à
confissão de um dos apelantes e do reconhecimento pessoal dos agentes,
impondo-se a manutenção da condenação dos sentenciados. 2. Se a partir
do testemunho da vítima mostra-se límpido que os recorrentes não
desejaram somente lesá-la fisicamente ou constrangê-la a fazer o que a lei
não manda, mas sim de que tinham o propósito de subtrair, para eles, o
patrimônio alheio, mediante grave ameaça, é inviável a desclassificação do
fato para o delito de lesão corporal (art. 129, CP) ou constrangimento ilegal
(art. 146, CP). 3. Verificada a ação conjunta entre os apelantes e o menor
infrator na prática do crime de roubo, a condenação pelo delito de corrupção
de menores é medida impositiva, em razão de sua natureza formal,
bastando, apenas, a demonstração da participação do adolescente no delito,
sendo irrelevante a alegação de que este já era corrompido. 4. Tendo em
vista que o magistrado sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal de maneira exacerbada na dosimetria da pena do 2o apelante, impõe-
se a readequação da respectiva reprimenda. 5. Mantém-se o regime inicial
de cumprimento de pena no semiaberto para o 1o e 3o apelante e o fechado
para o 2o, em razão da reincidência. 6. Verificado que os delitos foram
praticados mediante grave ameaça e o quantum das sanções superou, em
muito, 2 (dois) anos, inviável a substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos. 7. Constatada a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é de rigor a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do 3o apelante, porquanto
verificado que entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação
da sentença penal condenatória, transcorreu interstício temporal superior ao
previsto em lei para fins prescricionais, considerando-se, para tanto, a pena
fixada em concreto.
RECURSOS CONHECIDOS. 1o e 3o APELOS DESPROVIDOS. 2o APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
NA
MODALIDADE
RETROATIVA DO 3o APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES.

No
, a defesa sustenta que o agravante deveria ser absolvido, tendo em
writ
vista a ausência de provas para condenação, uma vez que o édito condenatório teria
sido baseado exclusivamente em depoimento de policiais, os quais não presenciaram
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

os fatos, com reconhecimento pessoal realizado apenas em fase extrajudicial e sem
oitiva da vítima em juízo.
Diante dessas considerações, pede a absolvição do acusado.
O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem.
habeas corpus
Não se conheceu do
(e-STJ fls. 1.159/1.162).
habeas corpus
, no qual a defesa alega que "
Daí o presente agravo regimental
a flagrante
ilegalidade se configura pela inexistência de outro instrumento processual eficaz e
célere para buscar a absolvição do agravante KLEFESON. Restringir a tutela da
liberdade contra as inúmeras ilegalidades praticadas significaria negar proteção
jurisdicional a um cidadão inocente, ferindo a garantia fundamental à tutela jurisdicional
" (e-STJ fl. 1.170).
eficaz (CF/88, art. 5.o, XXXV)
Afirma que "há manifesta ilegalidade na decisão do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que negou provimento ao recurso de apelação do
paciente, mantendo a condenação baseada em um reconhecimento extrajudicial não
ratificado em juízo e não corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.
A condenação ocorreu sem a oitiva da vítima para esclarecimento dos fatos e sem
qualquer testemunha presencial que pudesse oferecer a segurança necessária à
condenação, fundamentando-se exclusivamente em depoimentos policiais que não
" (e-STJ fl. 1.171).
presenciaram o fato ocorrido
Aponta que, "sobre o reconhecimento pessoal realizado somente em sede
policial e não ratificado em juízo, a Colenda Sexta Turma desta Corte, por ocasião do
julgamento do HC n. 712.781/RJ(Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à
compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade,
que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de
sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua
". Destacou também que, "
fragilidade epistêmica
sobre confissão do suposto CORRÉU,
a Colenda Sexta Turma decidiu recentemente pela absolvição de um réu condenado a
mais de 9 anos de reclusão com base a delação de corréu, considerando que 'é notória
a impossibilidade de se condenar alguém exclusivamente com base em delação
prestada por corréu'. (STJ -AgRg no AR Esp: 2297428 MG 2023/0049087-0, Relator:
LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
, T6 -SEXTA TURMA, Data de
23/05/2023
" (e-STJ fl. 1.172).
Publicação: D Je
)
30/05/2023
Por fim, menciona que "o fato de ter sido encontrado os bens da vítima no
carro do paciente não pode ser confirmado que em todo contexto probatório ocorreu o
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

crime de roubo, no qual poderia ter sido configurado por exemplo o crime de furto, pois
não houve marcas de violência ou grave ameaça, sendo ônus da acusação de
" (e-STJ fl. 1.172).
comprovar tudo que foi descrito na denúncia, o que não ocorreu
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão ora
impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Evidentemente, não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a
caput
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício
habeas corpus
em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-
probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes
para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado,
destacando que (e-STJ fls. 1.092/1.094):
Inicialmente, faço a análise dos pleitos de absolvição, sustentado por
Klefeson do Nascimento Melo e Bruno Nunes Cordeiro, e de
desclassificação para os delitos tipificados nos artigos 129 e 146 do Código
Penal, requerido por Lucas Cordeiro Alves.
Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais,
tem-se que o Juízo singular analisou de forma acurada o acervo probatório
produzido, dele extraindo o necessário convencimento para decidir e
condenar os apelantes, objetivando a tutela do patrimônio individual, da
integridade física e da liberdade da vítima. Explico.
A materialidade dos crimes emerge do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1,
arquivo 1, fls. 8/10); Termo de Reconhecimento Pessoal (mov. 1, arquivo 1,
fls. 16); Termo de Entrega (mov. 1, arquivo 1, fls. 17); Termo de Exibição e
Apreensão (mov. 1, arquivo 1, fls. 38) e Registro de Atendimento Integrado
(mov. 1, arquivo 1, fls. 39/42).
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

A autoria, por sua vez, ao contrário do alegado pelas defesas, é inconteste,
vez que suficientemente comprovada através das provas orais colhidas em
Juízo, especialmente pela confissão do recorrente Bruno Nunes Cordeiro.
Vejamos.
Antes, porém, chamo a atenção para o relato da vítima, que, em que pese
não tenha sido localizada para ser ouvida em Juízo, narrou, em sede de
Inquérito Policial (mov. 1, arquivo 1, fls. 15):
“Que hoje, por volta das 04h30, estava indo para o trabalho quando parou um
veículo preto ao seu lado e desceu três elementos gritando e simulando
estarem armados com a mão por baixo da blusa e agrediram fisicamente a
vítima; que roubaram sua mochila; diz que na mochila estava sua bota de
borracha branca, seus documentos pessoais e uma vasilha com comida; Que
os elementos, após o roubo, entraram no veículo, que estavam mais dois
elementos e saíram do local; que, logo em seguida, passou uma viatura da
Polícia Militar e o declarante contou o que havia acontecido; que os policiais
encontraram os elementos e o veículo ali próximo e efetuaram a prisão; que o
declarante passou pelo local da prisão e reconheceu o veículo e os
elementos que haviam sido presos como sendo os autores do roubo.”
Corroborando com as referidas informações, tem-se o depoimento do policial
militar que efetuou a abordagem e prisão dos recorrentes, Genilto Silva de
Sousa, que, em Juízo, declarou:
“Que, na data dos fatos, estava realizando patrulhamento de rotina, quando
se depararam com a vítima assustada; que ela informou que foi assaltada e
repassou as características dos assaltantes; que, de posse das informações,
lograram êxito em localizar os autores do roubo; que todos estavam
visivelmente alterados; que, durante a abordagem e revista veicular,
localizaram os objetos subtraídos dentro do veículo; que a vítima compareceu
ao local e reconheceu os apreendidos como sendo os agentes do crime.”
Verifica-se, também, em consonância com o que foi relatado pela
testemunha e pela vítima, que houve o reconhecimento pessoal dos
processados, ocasião em que o ofendido, inclusive, detalhou que Kleferson
era quem dirigia o veículo, enquanto Bruno Nunes e Lucas Cordeiro, na
companhia do adolescente Bruno Ribeiro, desceram do veículo e o
abordaram dando voz de assalto (mov. 1, arquivo 1, fls. 16).
Nessa seara, impende destacar que em crimes contra o patrimônio,
praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima
assume relevante valor probante, principalmente quando a narrativa se
encontra em harmonia com as demais provas produzidas na instrução
criminal, prevalecendo, portanto, sobre a negativa de autoria infundada e
isolada dos acusados.
Seguindo, observa-se que no momento do seu interrogatório judicial, o
apelante Bruno Nunes Cordeiro confessou a prática delituosa, informando:
“Que estava com o adolescente e outro indivíduo saindo de uma festa, indo
para uma distribuidora, quando chegou o Klefeson e Lucas em um carro preto
para roubá-los; que tentaram correr, quando Klefeson e Lucas perguntaram
se eles queriam se juntar para roubar; que entraram no carro; que, ao avistar
a vítima, desceu do carro com o adolescente; que desceu do carro e ficou
observando se não tinha polícia por perto; que Lucas ficou dentro do carro
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

dando cobertura para Klefeson, que era o motorista; que foi vítima de assalto
e depois se uniu aos assaltantes; que estavam saindo da festa quando
Klefeson e Lucas os abordaram com um pedaço de pau na mão; que viram
que eles queriam roubar; que foram embora da festa porque não tinha mais
bebida e estavam indo comprar mais na distribuidora; que conhece o
adolescente; que estava com ele; que estava embriagado e sob efeito de
drogas; que se recorda de atravessar uma ilha, mas o carro não estragou;
que Klefeson não desceu do carro; que o carro estava bem próximo da
vítima; que Klefeson parou praticamente em frente o ofendido; que Lucas
estava auxiliando Klefeson; que o interrogado ficou olhando se viria alguém
na rua; que comeram a marmita; que deu umas colheradas e deu para o
adolescente comeu o resto.”
Por sua vez, Klefeson do Nascimento Melo, alegou:
“Que estava no dia dos fatos; que era o condutor do veículo; que foi com seu
cunhado (Lucas) na distribuidora mas estava fechando; que lá, conheceu os
outros acusados e o adolescente; que foram para a outra distribuidora; que,
na ida, passou por um quebra-molas e perdeu o controle do carro e bateu;
que falou para os outros elementos irem buscar as bebidas a pé; que
aconteceu uma bagunça na frente e eles voltaram correndo; que entraram no
carro e foram embora; que, logo após, a polícia parou o veículo e acharam os
objetos subtraídos; que não era pra ter acontecido isso; que não era para ter
dado carona para eles; que estava embriagado; que os outros acusados que
cometem o crime; que não viu e nem participou do roubo; que só viu a
mochila quando a polícia encontrou; que o acusado Lucas é seu cunhado;
que só conhece ele; que dentro do carro tinha cinco pessoas; que, quando
seu carro estragou, Bruno, Lucas e o adolescente desceram do veículo para
comprar bebidas; que eles sumiram de sua vista; que não os viu cometendo o
crime; que só sabe que eles voltaram correndo e gritando, falando que tinha
uma pessoa armada querendo atirar; que, depois disso, evadiram-se do local;
que, deu partida, ligou o farol e a polícia já encostou; que logo depois a vítima
chegou no local; que só foi preso porque os objetos estavam dentro do seu
carro; (...)”.
Por fim, Lucas Cordeiro Alves, afirmou:
“Que é cunhado de Klefeson; que trabalham juntos; que estava no veículo;
que estava com Klefeson na distribuidora bebendo, e lá conheceram os
outros elementos; que a distribuidora estava fechando e resolveram ir para
outra; que não sabia que um deles era menor de idade; que, no caminho,
Klefeson não viu o quebra-molas e colidiu com o meio-fio; que tinha dois
rapazes num canto que debocharam do ocorrido; que os meninos do banco
traseiro desceram do carro e foram tirar satisfações; que desceu do carro
para separá-los; que foram embora e logo foram abordados pela polícia; que
fizeram a revista e acharam os objetos subtraídos; que a vítima apareceu no
local; que não sabia da existência da mochila; que a única coisa que fez foi
separar os indivíduos que estavam brigando; (...)”.
A partir das declarações transcritas, nota-se, de plano, que é incontroverso
que todos os recorrentes estavam dentro do carro utilizado para a prática do
crime de roubo. Em que pese somente Bruno tenha confessado, as
informações prestadas por ele estão em consonância com o relatado pela
vítima e pelo policial militar ouvido em Juízo, merecendo, portanto, maior
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

credibilidade, já que, por outro lado, os depoimentos dos demais acusados
não encontram amparo nos autos.
Nesse contexto, não obstante a negativa de Lucas e Klefeson, restou
evidente, após a análise dos depoimentos em conjunto, que os acusados,
com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram os pertences da
vítima.
Com efeito, não se revela crível a versão de que, tanto Klefeson, quanto
Lucas, somente viram os bens subtraídos após a abordagem da equipe
policial, por se tratar de objeto grande, uma mochila, a qual continha,
inclusive, um par de botas dentro. Ainda, foi roubado da vítima uma marmita,
que foi consumida pelos envolvidos dentro do carro, conforme relatado por
Bruno, o que também está em consonância com o inquérito policial, vez que
não foi encontrada, fragilizando, ainda mais, a tese defensiva.
Outro ponto que merece destaque, é que, conforme narrado pela vítima, o
condutor do veículo, ora apelante, encostou o carro perto do ofendido,
oportunidade em que os outros acusados desceram e anunciaram o assalto,
o que também está em consonância com o relatado pelo recorrente Bruno.
Desse modo, dúvidas não há quanto a autoria delitiva dos sentenciados, que
restou evidente pelas declarações prestadas durante a fase investigatória, as
quais estão em harmonia com os depoimentos prestados em Juízo,
somados, ainda, ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima, tanto na
Delegacia, quanto no momento da prisão dos apelantes pela polícia,
instantes após a prática do crime, ocasião em que também reconheceu o
veículo utilizado na empreitada criminosa, sendo, portanto, suficientes para
embasar a condenação.
Destarte, as circunstâncias fáticas apuradas no feito dão conta da efetiva
coautoria dos recorrentes, que desempenharam as funções que lhes
competiam, concorrendo de forma determinante para a produção do
resultado.
No caso concreto, pela dinâmica dos fatos, restou evidente que enquanto
Klefeson conduzia o veículo, contribuindo para o sucesso da empreitada
criminosa, os outros recorrentes deram voz de assalto à vítima, subtraindo
seus pertencentes.
Não obstante a negativa de Lucas, que alegou que somente desceu do
veículo para separar uma briga, restou evidente que, após Klefesson parar o
carro ao lado do ofendido, os demais acusados desceram e anunciaram o
assalto, ocasião em que Lucas proferiu um soco na vítima, sendo inequívoca
a presença das elementares do tipo penal em testilha.

Nota-se que foram apresentados elementos suficientes para fundamentar a
condenação, assim, revisar a conclusão do Tribunal
, com o objetivo de absolver
a quo
o agravante, demanda revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
na via célere do habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. INVIABILIDADE. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO.
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
2. O acusado confessou extrajudicialmente a prática de latrocínio, mas
negou em juízo. A prova testemunhal e indiciária foi considerada robusta
pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela autoria e materialidade do
crime.
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, e o agravo
regimental busca a reforma dessa decisão, alegando ausência de provas
para a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, diante da alegação de
ausência de provas para a condenação.
5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas
testemunhais e indiciárias para a condenação do acusado pelo crime de
latrocínio.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo
inviável sua utilização para discutir a suficiência do conjunto probatório que
embasou a condenação.
7. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente o acervo probatório,
incluindo a confissão extrajudicial e as provas testemunhais, para concluir
pela autoria e materialidade do crime de latrocínio.
8. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do
habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso
próprio e não se presta para reexame de provas. 2. A confissão extrajudicial
e a prova testemunhal são suficientes para embasar a condenação, desde
que devidamente valoradas pelas instâncias ordinárias".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647; CPP, art. 648.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1804625/RO, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe
; STJ, HC 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan
05/06/2019
Paciornik, DJe
.
20/05/2019
(AgRg no HC n. 951.977/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
17/12/2024

Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47267327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/05/2025 19:31:57
Código de Controle do Documento: 8ddb0bbd-bed2-4442-a395-71532d1dca52

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 860.991 / GO
Número Registro: 2023/0372064-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01494084520198090011 1494084520198090011 201901494084 51027532620208290000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR
ADVOGADOS : YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
DANYELLE MILCA SPINOLA - GO062126
EZEQUIEL JOSÉ DE ANDRADE NETO - GO068291
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: KLEFESON DO NASCIMENTO MELO
CORRÉU
: BRUNO NUNES CORDEIRO
CORRÉU
: LUCAS CORDEIRO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEFESON DO NASCIMENTO MELO
Documento eletrônico VDA47457647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 43196175-c75b-4b6e-ba79-26e7fd985184

ADVOGADOS : YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
DANYELLE MILCA SPINOLA - GO062126
EZEQUIEL JOSÉ DE ANDRADE NETO - GO068291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 43196175-c75b-4b6e-ba79-26e7fd985184